Tribunal: STF
Processo: HC 196106
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. COVID-19. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 56. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na espécie, as instâncias antecedentes fundamentaram suficientemente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do apenado, bem como da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que está recolhido.



    2. Nos termos do art. 5º, I, da Recomendação 62/2020 do CNJ, a concessão da benesse aos apenados reclusos nos regimes fechado e semiaberto reclama observância à diretriz traçada na Súmula Vinculante 56, aparentemente atendida no caso presente.



    3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.